Tribunal: STF
Processo: RE 1262188
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO DE REMOÇÃO. REQUISITOS. LEI 11.415/2006. EXIGÊNCIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS DE EXERCÍCIO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AOS NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. REMOÇÃO. RESTRIÇÃO DO EDITAL. EXIGÊNCIA LEGAL (ART. 28 DA LEI N. 11.415/2006) DE PERMANÊNCIA DE TRÊS ANOS. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA OFICIAL.
    Conforme dispõe o § 1º do art. 28 da Lei n. 11.415/2006, ‘o servidor cuja lotação for determinada em provimento inicial de cargo da carreira deverá permanecer na unidade administrativa ou ramo em que foi lotado pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, só podendo ser removido nesse período no interesse da administração’.
    Exigência do prazo deve ser feita no ato da remoção. Precedentes deste Tribunal (TRF 5ª Região, 4ª Turma, Proc. 08075890920150000, Rel. Des. ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (convocado), julgado em 06.04.2016; TRF 5ª Região, 4ª Turma, Agravo de Instrumento, Proc. 0806091-72.2015.40.05.0000, Rel. Des. LÁZARO GUIMARÃES).
    Hipótese na qual o provimento de urgência concedido pelo Juízo de primeiro grau foi cumprido, como também que a remoção do servidor somente ocorreu quando decorridos mais de três anos a contar da lotação inicial.
    Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.” (Doc. 9, p. 3)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 13)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 2°, 5°, caput, inciso II, e 37, incisos I e II, da Constituição da República (Doc. 17).
    A parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (Doc. 19).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 20).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.415/2006), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido foram as recentes decisões monocráticas: ARE 1.250.645, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/4/2020; ARE 1.253.349, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/4/2020; e ARE 1.234.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2019.
    Saliente-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/3/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente